Tribunal: TJES
Processo: 0005600-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005600-33.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
APELADO: HILTON SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE PERÍODO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. RECONHECIMENTO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS POR ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO NOS DEMAIS PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula Vinculante 33,
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

2.
No que diz respeito ao período de 01/03/1991 a 28/02/1993, em que o apelado cursou residência médica em ginecologia e obstetrícia, não há motivo para afastar a contagem do tempo, eis que era possível o reconhecimento de trabalho em condições especiais por enquadramento até a edição da Lei n. 9.032/95, posto que os anexos dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79 discriminavam as categoriais profissionais sujeitas a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos à saúde ou integridade física do segurado.

3. Quanto aos demais períodos (05/07/2010 a 30/06/2011 e 10/03/2015 a 03/05/2015), em que o apelado ficou à disposição do Governo do Estado do Espírito Santo, há decisão técnica em que a Médica do Trabalho a cargo da inspeção concluiu pela ausência de efetiva exposição a agentes nocivos.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o cômputo do período
em que o apelado realizou residência médica em ginecologia e obstetrícia, para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAVM contra a sentença de fls. 143/146, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Hilton Santos Junior, que julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que o apelante efetue o cômputo do período em que o apelado realizou residência médica em ginecologia e obstetrícia, para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial.

Nas razões de fls. 150/158, o apelante alega em síntese que (a) o apelado é servidor do Município de Vitória ocupante do cargo de médico e afirma ter completado mais de vinte e seis anos de tempo de serviço especial; (b) a concessão da aposentadoria especial demanda a comprovação de exposição a agentes nocivos à saúde; (c) não podem ser aproveitados para tal finalidade os períodos em que não houve a comprovação da exposição a agentes novicos à saúde ou em que o apelado esteve na função de coordenação, em gozo de licença acompahante ou cumprindo falta e suspensão disciplinar; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 160/167.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a Súmula Vinculante 33,
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

Considerando os termos do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que conferiu aos entes federativos a possibilidade de estabelecerem por lei complementar própria a estipulação de idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”
(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

No caso concreto, o apelado buscou o reconhecimento e cômputo dos períodos de 01/03/1991 a 28/02/1993, 05/07/2010 a 30/06/2011 e 10/03/2015 a 03/05/2015 para a concessão de aposentadoria especial, que não foram aceitos pela autarquia apelante para tal finalidade.

Aplicável à hipótese, portanto, o art. 57 da Lei n. 8.213/91, que preceitua que a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durnte 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

No que diz respeito ao período de 01/03/1991 a 28/02/1993, em que o apelado cursou residência médica em ginecologia e obstetrícia, sendo contribuinte individual, não há motivo para afastar a contagem do tempo, eis que
“O tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, motivo pelo qual lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode ser aplicada retroativamente”
(REsp n. 1.487.518/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 23/3/2022.).

Como descrito na sentença, era possível o reconhecimento de trabalho em condições especiais por enquadramento até a edição da Lei n. 9.032/95, eis que os anexos dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79 discriminavam as categoriais profissionais sujeitas a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos à saúde ou integridade física do segurado.

Quanto aos demais períodos (05/07/2010 a 30/06/2011 e 10/03/2015 a 03/05/2015), em que o apelado ficou à disposição do Governo do Estado do Espírito Santo, há decisão técnica às fls. 109/110 em que a Médica do Trabalho a cargo da inspeção concluiu pela ausência de efetiva exposição a agentes nocivos, como se depreende do seguinte extrato:

“1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA:

05/07/10 A 30/06/11 - MÉDICO

Há informações divergentes entre o PPP que descreve atividade de atendimento ambulatorial e despacho a fl. 83 onde informa que o requerente estava a disposição da SESA/ES, lotado na SSAROAS/GRAAS, onde não se verifica neste local atendimento ambulatorial por se tratar de setor administrativo, bem como atividades ambulatórias de atendimento estão a cargo do município, não havendo elementos de convicção para caracterizar exposição de modo permanente, não ocasional nem intermitente, a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas ou materiais contaminados conforme do código 3.0.1 do anexo IV do Decreto 3.048/99 não cabendo enquadramento em atividade especial.

10/03/15 A 03/05/15 - MÉDICO

BIOLÓGICO: VÍRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS

Considerando descrição de atividades de atendimento em nivel administrativo na analise de documentos, não há informações das circunstancias de exposição com pacientes acometidos por doenças infecto contagiosas presentes durante toda jornada de trabalho, frequência e duração do contato, não se caracterizando exposição de modo permanente, não ocasional nem intermitente, a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas ou materiais contaminados conforme do código 3.0.1 do anexo IV do Decreto 3.048/99 não cabendo enquadramento em atividade especial”.

Inexistem motivos, portanto, para a reforma da sentença que determinou que o apelante efetue o cômputo do período em que o apelado realizou residência médica em ginecologia e obstetrícia, para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios, eis que a definição do percentua foi postergada para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.